Tribunal: CARF
Processo: 13153.000237/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13153.000237/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.901 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
MARCIA ELISA DE ANDRADE FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se as glosas das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13153.000237/2007-73
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.901 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000237/2007-73

Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 5.780,69, já acrescido de multa de ofício e jutos de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.636,66, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, e da omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no valor de R$ 2.233,93, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 2.804,94
(fls. 16/20).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 04-20.665, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 73/79):
A contribuinte acima identificada apresentou a impugnação de fls. 19/21, em
02/07/2007, contra a notificação de lançamento de fls. 12/16, relativa ao IRPF/2005
onde, após revisão de sua declaração de ajuste anual, foram alterados os valores da
dedução com despesas médicas e rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Em
razão disto, foi apurado um crédito tributário de R$ 5.780,69.
Em sua impugnação a contribuinte alega, em síntese, que:
• Atendeu à intimação que solicitava documentos, mas mesmo assim foi feita a
notificação de lançamento, não lhe sendo oportunizado o contraditório e a ampla defesa;
• De posse de recibo, notas fiscais e demais comprovantes com gastos com saúde
durante o ano-calendário de 2004, lançou-os aproveitando-se da prerrogativa que lhe
faculta a lei.
Anexa aos autos os documentos de fls. 22/34.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer parcialmente a dedução das despesas
médicas, no valor de R$ 4.626,66, ajustando o imposto suplementar para R$ 1.532,61, mais
acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 31/08/2010 (fls. 85), a contribuinte, em 28/09/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 87/89), trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente
sintetizados:
No caso em tela, os fornecedores dos serviços foram perfeitamente identificados com
todos os dados que a lei exige.
Os serviços foram prestados à recorrente e os valores gastos são razoáveis e compatíveis
com os tratamentos a que se submeteram, razão pela qual todas despesas glosadas,
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.901 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000237/2007-73

devem ser consideradas válidas, e o valor da restituição deve ser integral, com a devida
correção legal.
Impende destacar que os tratamentos foram especificados por meio das fichas de
procedimentos clínicos anexos
Por qualquer lado que se analise a questão, fica evidente que o Lançamento de Oficio
deve ser declarado nulo, pois é ilegal.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 92/101.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa remanescente em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE que manteve
parcialmente o lançamento, em relação às glosas das despesas médicas/odontológicas pagas ao
cirurgião-dentista Jorge Eduardo Andrade Ferreira - CRO 2.084-MT (R$ 10.050,00) e à Dental
Life Clínica Odontológica Ltda. (R$ 3.960,00), por falta de comprovação do efetivo pagamento,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido
do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2005.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia dos prontuários odontológicos e fichas de procedimentos clínicos/odontograma
fornecidos pelos prestadores dos serviços contratados, atestando inclusive as quitações dos
tratamentos realizados (fls. 94/95 e 98/99).
Quanto as glosas remanescentes em litígio, cabe salientar que, no processo
administrativo fiscal, os princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório
devem prevalecer, sobrepondo-se ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado
pela decisão recorrida, caso em que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade
administrativa.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.901 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000237/2007-73

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora trazidos e dos já constantes dos autos,
em relação aos fundamentos contidos na decisão de recorrida (fls. 76/78):
Omissão de rendimentos
Em relação ã omissão de rendimentos de R$ 2.233,93, relativamente à fonte pagadora
Colégio Coração de Jesus, a contribuinte nada questiona, fazendo com que tal matéria
seja considerada não impugnada, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Despesas Médicas
(...)
Assim, é necessário que seja comprovado:
1. Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado que estas
pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
2. Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços prestados para
que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
3. A comprovação do efetivo desembolso, especialmente quando as despesas forem de
elevado valor para que se verifique se este ocorreu e se ocorreu dentro do ano-
calendário.
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo dúvida quanto à
idoneidade do documento por parte do Fisco, pode este solicitar provas não só da
efetividade do pagamento mediante cópia de cheques nominativos, mas também da
efetividade dos serviços prestados pelos profissionais.
Comprovantes apresentados
Nesse contexto, passarei a analisar os documentos trazidos pela interessada aos autos.

Obviamente que as razões apontadas para não se aceitar as comprovações apresentadas
por si só não seriam impedimento para que estas despesas médicas tivessem realmente
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.901 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000237/2007-73

ocorrido, mas ensejam maior cuidado no acolhimento das provas correspondentes,
principalmente com o cuidado de se aferir o efetivo pagamento e tratamento.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As fichas de procedimentos clínicos e odontológicas/odontogramas (fls. 94/95 e
98/99), aliado aos recebidos e notas fiscais emitidos pelos prestadores dos serviços prestados (fls.
11/14, 34/37, 92/93 e 96/97) – além de conterem os requisitos exigidos pela legislação de
regência (art. 80, § 1o, II e III do RIR/99) atestam a realização dos serviços odontológicos na
própria Recorrente, bem como a quitação dos tratamentos por ela realizados no decorrer do ano-
calendário de 2004 – restando assim, ao meu sentir, sanados os vícios apontados na decisão
recorrida no que tange a efetividade e comprovação das despesas, razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
constante dos autos, afasto as glosas remanescentes em litígio sobre as despesas odontológicas
realizadas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas declaradas, no valor de R$
14.010,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2004, exercício 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital